Tribunal: STF
Processo: ARE 1607010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, GUARDA, OFERTA DE ALIMENTOS E CONVIVÊNCIA. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA. PENSÃO ALIMENTÍCIA ARBITRADA EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENQUANTO PERDURAR A ENFERMIDADE DO FILHO MENOR.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. OS LIMITES DA LIDE ESTÃO POSTOS NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO, MOMENTO EM QUE O EX-CASAL TEM A OPORTUNIDADE DE ARROLAR O PATRIMÔNIO QUE PRETENDE VER PARTILHADO. FORA ISSO, É VEDADO ÀS PARTES INDICAR BENS, SOB PENA DE, A CADA PEÇA PROCESSUAL, SEREM INCLUÍDOS TANTOS BENS QUANTOS ACHAREM CONVENIENTES, A PARTIR DAS MANIFESTAÇÕES DA PARTE CONTRÁRIA NO CURSO DA DEMANDA. E, ASSIM, ETERNIZANDO A LIDE... LOGO, O PEDIDO DE PARTILHA DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA NÃO PRECISAVA CONSTAR DA RECONVENÇÃO, COMO FAZ CRER O AUTOR/APELANTE, BASTANDO QUE O BEM TENHA SIDO ARROLADO NA CONTESTAÇÃO, TENDO EM VISTA A NATUREZA DA LIDE. O JUIZ, POR SUA VEZ, DECIDIU DE ACORDO COM O PEDIDO DA RÉ, DEFERINDO A PARTILHA DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL DA LAVANDERIA (ATIVO E PASSIVO) DE FORMA IGUALITÁRIA.
2 . PARTILHA DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA LAVANDERIA ONDA AZUL LTDA - ME . NÃO SE PARTILHA CRESCIMENTO PATRIMONIAL DA EMPRESA CONSTITUÍDA ANTES DA UNIÃO E NA QUAL O VARÃO É SÓCIO, UMA VEZ QUE A EMPRESA É ENTE AUTÔNOMO, COM TRAJETÓRIA PRÓPRIA, E CUJA EVOLUÇÃO, OU RETRAÇÃO, PATRIMONIAL SE DÁ POR FATORES VARIADOS E ALEATÓRIOS, INCLUSIVE POR IMPACTO DA POLÍTICA ECONÔMICA, ALHEIOS, ASSIM, AO ESFORÇO E GESTÃO DO SÓCIO. BEM EXCLUÍDO DA PARTILHA. SENTENÇA REFORMADA.
3. ALIMENTOS DESTINADOS À EX-COMPANHEIRA . O ENVOLVIMENTO DIÁRIO E CONSTANTE DA RÉ PARA COM O FILHO MENOR, DE 13 ANOS DE IDADE, DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DO X FRÁGIL (CID 10 Q99.2) - APRESENTA LIMITAÇÕES, ATRASO NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, DIFICULDADE DE FALA E NA EXECUÇÃO DAS TAREFAS DO COTIDIANO, NECESSITANDO NÃO SÓ DE ACOMPANHAMENTO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (FISIOTERAPIA, FONOAUDIÓLOGA, PSICÓLOGA, PSICOPEDAGOGA), MAS NOTADAMENTE DA ATENÇÃO E DOS CUIDADOS DA GENITORA - JUSTIFICA A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM PROL DA DEMANDADA. TAL CENÁRIO IMPEDE O REINGRESSO DA RÉ NO MERCADO DE TRABALHO, SENDO PRATICAMENTE IMPOSSÍVEL ELA SE COLOCAR NUM EMPREGO FIXO, COM CARGA HORÁRIA PRÉ-DETERMINADA. A TENTATIVA DE REALIZAR ATENDIMENTOS TERAPÊUTICOS NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA RESTOU INEXITOSA, DADO O COMPORTAMENTO INSTÁVEL DO INFANTE. OU SEJA, A RÉ ENFRENTA DIFICULDADE NA BUSCA DE UMA FONTE DE RENDA QUE NÃO PREJUDIQUE OS CUIDADOS ESPECIAIS DISPENSADOS AO FILHO. LOGO, É DE SER MANTIDA A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR IMPOSTA AO VARÃO NA SENTENÇA, A FIM DE ASSEGURAR A SUBSISTÊNCIA DA EXCOMPANHEIRA, COM FUNDAMENTO NO DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 1.694, CAPUT, E 1.724 DO CC.
CONTUDO, O VALOR ARBITRADO É DE SER MELHOR EQUACIONADO, COM BASE NO BINÔMIO ALIMENTAR NECESSIDADE-POSSIBILIDADE, PELO QUE VAI REDUZIDO DE 2,11 PARA 1,5 SM.
OUTROSSIM, A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVE SE MANTIDA ENQUANTO PERDURAR A ENFERMIDADE DO FILHO, POIS NÃO SERÁ A PARTILHA DE BENS A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS FINANCEIROS DA GENITORA/DEMANDADA.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO VARÃO/AUTOR E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. UNÂNIME.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; 3º, incisos I e IV; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 6º; 93, inciso IX; e 226, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente